Tribunal: TJSP
Processo: 2329184-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento e calendarização dos pagamentos das custas e despesas processuais finais em execução fiscal. A empresa aderiu ao Programa de Transação de Débitos Fiscais, quitando integralmente a transação que englobou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento e calendarização dos pagamentos das custas e despesas processuais finais em execução fiscal. A empresa aderiu ao Programa de Transação de Débitos Fiscais, quitando integralmente a transação que englobou diversas ações de execução fiscal, mas enfrenta dificuldades financeiras para pagar custas que superam R$ 300.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o parcelamento das custas finais de execução fiscal, conforme pretendido pela agravante.
III. Razões de Decidir
3. A legislação processual, especificamente o artigo 98, § 6o do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de parcelamento de despesas processuais adiantadas, mas não inclui custas finais.
4. Tendo em vista que a taxa judiciária possui natureza tributária é exigida autorização legal para seu parcelamento, previsão que não se observa da Lei Estadual no 11.608/2003.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.